Tribunal: TJSP
Processo: 2064335-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Execução de título extrajudicial. Matéria que não é de competência desta Câmara. Emprego do enunciado no 2 do Grupo Especial da Seção de Direito Privado, descabendo se perquirir sobre o negócio jurídico subjacente. Precedentes: Conflito de competência cível 0020222-86.2023.8.26.000, Rel. Des. Coutinho de Arruda, julgado em 01/11/2023.
AGRAVO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Execução de título extrajudicial. Matéria que não é de competência desta Câmara. Emprego do enunciado no 2 do Grupo Especial da Seção de Direito Privado, descabendo se perquirir sobre o negócio jurídico subjacente. Precedentes: Conflito de competência cível 0020222-86.2023.8.26.000, Rel. Des. Coutinho de Arruda, julgado em 01/11/2023.
AGRAVO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.